Tribunal: TJDFT
Processo: 0011231-14.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011231-14.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto aos substituídos CONCEIÇÃO RODRIGUES FERNANDES, DEUSA MARIA DOS SANTOS SILVA, EREVELT FREITAS PONTES e EMÍLIA PIRES CORNÉLIO (sucedida por ALESSANDRA CORNÉLIO DE SALES). Intimado sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial no ID: 36923049– Págs. 1- 9, o SINDIRETA manifestou concordância. O Distrito Federal, intimado, não se manifestou (ID: 37716952). Passo a decidir. Ausente a divergência das partes acerca dos cálculos judiciais de ID: 36923049, homologo-os. Expeçam-se Requisições de Pequeno Valor em benefício de CONCEIÇÃO RODRIGUES FERNANDES, DEUSA MARIA DOS SANTOS SILVA, EREVELT FREITAS PONTES e EMÍLIA PIRES CORNÉLIO (sucedida por ALESSANDRA CORNÉLIO DE SALES), com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 9 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador